Tribunal: TJDFT
Processo: 0751663-63.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
D E S P A C H O Haja vista a possibilidade de concessão de efeitos infringentes, intime-se a parte embargada para manifestar-se sobre os embargos opostos, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. Concedo para tanto o prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília, 16 de março de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito